Tribunal: STF
Processo: Rcl 57301
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Bruno Cruz Botelho Carvalho, contra ato do juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra que



    “O Reclamante foi autuado pela prática de suposto delito previsto no Art.33 e 40, da lei 11.343/11, sendo lavrado o respectivo inquérito policial e encaminhado ao Ministério Público que, nesse interim, postulou pela decretação da prisão preventiva em seu desfavor, o que foi devidamente indeferido pelo juizo. 



    Ocorre que o requerente solicitou ao seu advogado para que verificasse os motivos do pedido de prisão, o que assim o fez em 23/11/2022 através de protocolo de requerimento, ora anexo, bem como foi solicitado ao delegado titular da Polícia Federal em 18/10/2022, através de email, a autorização, sendo todas tentativas infrutíferas. (Documentos comprobatórios anexos). 



    Frisa-se, por fim, que mesmo o advogado sendo diligente, nada surtiu efeito, já que o acesso até a presente data não foi autorizado. E, mesmo reclamando varias vezes com o juizo, assessoria e secretaria da vara, até com requerimento feito ao delegado titular, nada adiantou, eis que informam que os autos estão em segredo de justiça e precisam analisar com calma o pedido de acesso, pois ainda possuem diligencias a serem feitas, e, ao pedir as já concluídas, foram-lhe negadas novamente.”



    Requer, ao final, o seguinte:



    “a) Seja concedida a liminar requerida, nos termos do Art.14 da Lei 8038/90, Art. 158 e 161 do RISTF e Art.989 do Código de Processo Civil, autorizando o acesso amplo do advogado aos autos n.º 1003116-76.2022.4.01.4101 da 2ª Vara Federal da Subseção de Ji-Paraná/RO referente ao Reclamante; 



    b) Seja julgada procedente a presente Reclamação em toda a sua extensão; 



    c) Seja a autoridade a quem se impugna o ato intimada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 989, inciso I do CPC; 



    d) Seja o Ministério Público intimado para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 989, inciso III do CPC.”



    Em 12 de dezembro de 2022, indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade reclamada que as prestou oportunamente.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Com o recebimento do Ofício eletrônico STF n. 17099/2022 solicitando informações sobre esta reclamação constitucional (ID 1458078365), abriu-se vista dos autos à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal para que fosse informado sobre o cumprimento das diligências pendentes (ID 1461275382). 



    A autoridade policial afirmou que os mandados de busca e apreensão expedidos foram parcialmente cumpridos, por não obter sido encontrado o endereço de Bruno Carvalho, e não foi cumprido o mandado de prisão contra Marcio dos Santos que não foi localizado. Explicou também que ainda está pendente a análise do conteúdo dos aparelhos telefônicos apreendidos. (ID 1464841866). 



    Por sua vez, o Parquet Federal manifestou-se favoravelmente ao acesso dos autos pelos patronos dos representados (ID 1466075884). 



    Diante das informações apresentadas pela autoridade policial e pelo Ministério Público Federal de que as diligências relacionadas a esta representação foram encerradas, proferiu-se decisão nesta data deferindo os pedidos de acesso aos autos dos advogados constituídos por BRUNO CRUZ BOTELHO CARVALHO e outro investigado”



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa que as diligências relacionadas a esta representação foram encerradas e que viabilizou o acesso ao conteúdo dos autos, portanto, franqueado o conhecimento e exame das respectivas peças processuais. Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente